Tribunal: TJDFT
Processo: 0739478-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES DE COBRANÇAS EXCESSIVAS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de seu direito.
2. Na hipótese, a autora ajuizou ação de compensação por danos morais em razão do recebimento de ligações de cobrança que considera abusivas relativas às diferenças de R$4.683,29 decorrentes da rescisão do contrato de locação de imóvel.
3. Muito embora a requerente alegue que recebeu diversas ligações de cobrança de forma abusiva desde julho de 2023, os autos não permitem confirmar que as ligações partiram de telefones da empresa ré.
4. Aliás, o acervo probatório (ID 64839168) é inconclusivo não só em relação à origem das ligações, como, também, quanto ao destinatário, haja vista que não há como identificar para qual telefone foram endereçadas as ligações. Cabia à autora apresentar provas robustas dos fatos alegados, a fim de possibilitar a avaliação de possível ocorrência de cobranças vexatórias e abusivas ou ainda intimidação ou constrangimento ocasionado pelo credor.
5. Se a autora ao final do contrato de locação não pagou os débitos relativos à reparação de benfeitorias, e a despeito de a dívida ser objeto de discussão em outra ação, a cobrança configura exercício regular do direito de cobrar do credor, ainda que por meio de ligações diárias.
6. Se a cobrança em si se situa no âmbito do exercício de direito, somente a demonstração do abuso poderia servir de suporte fático suficiente para atrair a norma que determina a compensação por danos morais. Inexistindo prova nesse sentido, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários, fixados em R$500,00 (quinhentos reais).